Tribunal: TJES
Processo: 0001732-60.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Receptação
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001732-60.2015.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO -PRELIMINAR

NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas
razões recursais,
a
fls.
203/211
,
sustenta,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, eis que
o patrono constituído nos autos não foi intimado para apresentar memoriais.

A
pós análise dos autos, verifi
ca-se a
nulidade procedimental
ao ser realizada
intimação de patrono equivocado para apresentar alegações finais, confirmando
a tese defensiva de cerceamento de defesa.

Senão vejamos.

Consta dos autos que o réu, após ser citado, não apresentou defesa escrita, razão pela qual foi-lhe nomeado como patrono dativo o
Dr. Antônio Carlos Monteiro Júnior,
à fl. 113-v, o qual apresentou resposta à acusação.

Consoante Termo de Audiência de fl. 139/147, o apelante constituiu patrono particular para patrocinar sua defesa, o
Dr Carlos Augusto Nunes de Oliveira
, tendo este, ao final do ato, requerido prazo para apresentação de memoriais.

Aliás, constou ao final do Termo o seguinte: “
Feito o pregão. PRESENTE o réu EDUARDO BATISTA, acompanhado de seu advogado dativo Dr. ANTONIO CARLOS MONTEIRO JUNIOR, OAB/ES 25.782 e que a partir desse momento o acusado passa a constituir o Dr. CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVERA, QUE REQUER PRAZO PARA JUNTAR JUNTO AS ALEGAÇÕES FINAIS”,
cumprindo o disposto no Art. 266 do CPP e Art. 656 do CPC.

Portanto, não resta dúvida de que tal patrono deveria ter sido intimado para apresentar memoriais.

Entretanto, a intimação foi publicada em duas oportunidades, via Diário da Justiça, em nome do patrono dativo,
Dr. Antônio Carlos Monteiro Júnior
(fls. 158 e 162). E, na sequência, nomeada outra advogada dativa para apresentar a peça defensiva final,
Dra. Noele de Amorim Assim,
assim, equivocando-se o magistrado na determinação contida no despacho de fl. 163.

Por fim, a douta dativa apresentou as alegações finais de fls. 165/167 e, em seguida, proferida a sentença condenatória.

Destarte, identificado cerceamento de defesa, na medida em que as Alegações Finais deixaram de ser apresentadas pelo advogado de confiança do réu e por ele constituído.

Nesse sentido, a Douta Procuradoria de Justiça ressaltou que “
Esse vício torna inequívoco o prejuízo causado ao acusado, por genuíno cerceamento ao seu direito de defesa. Além prejuízo material à defesa do réu, a hipótese dos autos também implica em descumprimento das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, especificamente do contraditório e da ampla defesa, maculando o legítimo exercício da persecução penal e da eventual imposição da sanção, ainda que a condenação fosse inafastável”.

Ante o exposto,

ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo apelante, para declarar a nulidade da Sentença,
determinando a retomada do feito a partir da intimação da defesa constituída pelo réu para apresentar Alegações Finais
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OMISSÃO NA INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO PARA ALEGAÇÕES FINAIS
. ANULAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Em

Audiência,
o réu
constituiu patrono particular para patrocinar sua defesa, tendo este, ao final do ato, requerido prazo para apresentação de memoriais. Entretanto, a intimação foi publicada em duas oportunidades em nome do patrono dativo.

2. Verificado cerceamento de defesa, na medida em que as Alegações Finais deixaram de ser apresentadas pelo advogado de confiança do réu e por ele constituído.

3
.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.